Tribunal: STF
Processo: HC 136143
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-22
Data de publicação: 2017-08-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 



    1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela gravidade concreta da conduta (roubo majorado e quadrilha – arts. 157, § 2º, incisos I, II e V, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal); e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de fuga do distrito da culpa. Precedentes. 



    2. Habeas corpus denegado.